Tribunal: TJPA
Processo: 0005109-82.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, (iii) redimensionamento da pena-base e correção de erro material na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é válido; (ii) saber se há prova suficiente de autoria a sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do procedimento do art. 226 do CPP é inválido e não pode ser utilizado, ainda que como elemento suplementar, pois compromete a confiabilidade da prova. 4. Ainda que observado o rito legal, o reconhecimento pessoal não possui força probante absoluta, devendo ser corroborado por outros elementos independentes, diante da falibilidade da memória humana. 5. No caso, a identificação do acusado decorreu de reconhecimento informal realizado pela vítima, quase um mês após o fato, posteriormente ratificado por reconhecimentos formais irregulares, sem observância das garantias legais. 6. A prova de autoria mostra-se frágil, pois baseada exclusivamente na memória visual da vítima, colhida em situação de estresse e por breve lapso temporal, o que potencializa o risco de erro honesto e falsas memórias. 7. Inexistem elementos autônomos de corroboração, como prisão em flagrante, posse da res furtiva ou outros meios idôneos de vinculação do acusado ao delito. 8. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 700.313/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, HC 903.268/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005109-82.2020.8.14.0501

APELANTE: RAFAEL RAMOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, (iii) redimensionamento da pena-base e correção de erro material na dosimetria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é válido; (ii) saber se há prova suficiente de autoria a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do procedimento do art. 226 do CPP é inválido e não pode ser utilizado, ainda que como elemento suplementar, pois compromete a confiabilidade da prova.

4. Ainda que observado o rito legal, o reconhecimento pessoal não possui força probante absoluta, devendo ser corroborado por outros elementos independentes, diante da falibilidade da memória humana.

5. No caso, a identificação do acusado decorreu de reconhecimento informal realizado pela vítima, quase um mês após o fato, posteriormente ratificado por reconhecimentos formais irregulares, sem observância das garantias legais.

6. A prova de autoria mostra-se frágil, pois baseada exclusivamente na memória visual da vítima, colhida em situação de estresse e por breve lapso temporal, o que potencializa o risco de erro honesto e falsas memórias.

7. Inexistem elementos autônomos de corroboração, como prisão em flagrante, posse da
res furtiva
ou outros meios idôneos de vinculação do acusado ao delito.

8. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 700.313/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, HC 903.268/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rafael Ramos Neves, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoas. No mérito, a absolvição do recorrente por insuficiência das provas. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e correção do erro material de cálculo do resultado da majorante na terceira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 30885462 - Págs. 2 a 3):

Pertinente à materialidade, sobressaem-se dos autos elementos bastantes demonstrativos do evento criminoso.

Tanto nas provas colhidas na fase preliminar quanto em juízo; boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no dia do evento, reconhecimento do acusado pela vítima e da prova oral produzida sob o pálio do contraditório.

Outrossim, no que pertence à autoria, durante a instrução processual, ficou comprovado pela vítima que, no dia 11 de dezembro de 2019, aproximadamente às 5h45min, Rosemary da Silva das Chagas transitava pela via pública nas proximidades da UEI no bairro São Francisco, quando foi abordada por duas pessoas em uma bicicleta, que anunciaram o assalto e levaram seu celular.

Durante o ato, a vítima notou que um dos jovens estava carregando uma arma de fogo.

Depois de cometerem o roubo, eles fugiram do local.

Posteriormente, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 16h, a vítima estava chegando em casa quando identificou o denunciado como um dos responsáveis pelo roubo.

Pontuo que, embora o reconhecimento pessoal do acusado não tenha se dado nos termos do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não está sendo considerado como a única evidência de autoria, de modo que as vítimas em juízo reconheceram o acusado como um dos autores do crime e ainda está se levando em conta os depoimentos das testemunhas que ratificaram os fatos descritos na denúncia.

Ademais, as testemunhas, ouvidas ao ensejo da instrução processual, ratificaram as declarações prestadas na esfera administrativa, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Assim, registre-se que há credibilidade no depoimento prestado pelo policial, embora ele seja marido da vítima, de modo que seus relatos estão em total sintonia com as demais provas colacionadas aos autos.

Nesse passo, foram vencidas as questões atinentes à autoria e materialidade delitivas, atingindo o crime o nível da consumação. Tendo em vista o arcabouço probatório, sobretudo os depoimentos prestados em juízo, os quais foram fortalecidos pelos elementos colhidos no Inquérito Policial, tenho como cristalina a autoria delitiva, razão por que a responsabilização criminal do acusado é medida impositiva.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais.

Embora suficientemente comprovada a materialidade delitiva, de modo diverso não ocorre quanto à autoria, merecendo acolhimento a tese da defesa. Explico.

Pelo cotejo probatório, verifico que a identificação do acusado foi feita pela vítima, quase um mês após a prática do delito, quando aquela passava em via pública e identificou o acusado. Sendo este ato, posteriormente, confirmado por dois reconhecimentos formais ilegais – em delegacia (Num. 30885396 - Pág. 5) e em juízo (mídias constantes na Num.30885433 a 30885435 e 30885438 a 30885448), ambos em desconformidade às regras do art. 226 do CPP.

Importante destacar que, conforme decidido por esta Sexta Turma por ocasião do HC n. 712.781/RJ, o reconhecimento pessoal, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica, decorrente da falibilidade da memória humana.

Pelos mesmos motivos, a identificação feita pela vítima, baseada em memória visual sobre a fisionomia de alguém que viu em situação de grande tensão emocional e por apenas poucos instantes, pode levar a identificação equivocada.

Destaco que não estou questionando a idoneidade moral daquela ou imputando-lhe má-fé, apenas ponderando que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de 'erro honesto', causado pelo fenômeno das falsas memórias" (HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Nesse contexto e não existindo outras provas independentes que corrobore para a autoria do ora recorrente – com por exemplo estado de flagrância, posse da
res furtiva
– imperiosa sua absolvição,
com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. ROUBO. IDENTIFICAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA ESPONTANEAMENTE POR MEIO DE REDE SOCIAL. ÚNICA PROVA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PROVAS DEFENSIVAS QUE INFIRMAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. RISCO DE FALSA MEMÓRIA E ERRO HONESTO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel.

Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

3. Segundo se depreende dos autos, a vítima foi roubada por dois indivíduos em uma moto e acionou imediatamente a polícia. Os agentes conseguiram capturar um dos criminosos (motorista), mas o outro (garupa) se evadiu. A vítima, então, decidiu investigar os fatos sozinha e descobrir quem seria o comparsa que escapou, razão pela qual localizou o perfil do corréu preso na rede social Facebook e começou a vasculhar a lista de amigos dele até encontrar o paciente, o qual afirma reconhecer como o outro roubador, por meio das fotos que viu na rede social.

Posteriormente, na delegacia, foi formalizado o ato de reconhecimento, em desacordo com os requisitos previstos no art. 226 do CPP. Em juízo, o reconhecimento foi repetido, novamente sem observância do art. 226 do CPP.

4. No caso, a primeira identificação do acusado foi feita pela vítima de forma espontânea, por meio de pesquisa que ela própria realizou na lista de amigos do corréu (preso em flagrante) na rede social Facebook.

Assim, para esse ato específico, não havia como exigir a aplicação do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Isso, todavia, não significa que a condenação possa subsistir, em virtude da manifesta fragilidade do conjunto probatório, baseado somente na indicação fotográfica que a vítima fez por meio da lista de amigos do corréu no Facebook, posteriormente confirmada por dois reconhecimentos formais ilegais.

5. Assim como o reconhecimento formal de pessoas, a identificação feita pela vítima em varredura na lista de amigos do corréu no Facebook também se baseia apenas na memória visual dela sobre a fisionomia de alguém que viu em situação de grande tensão emocional e por apenas poucos segundos, o que, conforme demonstram inúmeros estudos científicos mencionados à exaustão nos precedentes sobre a matéria, pode levar ? e frequentemente leva ? a identificações equivocadas, razão pela qual, por si só, não é suficiente para comprovar com segurança a autoria delitiva.

6. Cabe destacar, a propósito, que, segundo o acórdão, a defesa apresentou documentos comprovando que o réu havia sofrido acidente de carro um mês antes do crime, com fratura na perna, e esteve afastado do trabalho pelo INSS de fevereiro até maio (dois meses depois do crime). Ademais, uma testemunha afirmou haver visto o réu com bota ortopédica na véspera dos fatos, elementos que contrastam com a narrativa da vítima de que o criminoso haveria descido da moto para anunciar o assalto e, depois, ainda haveria empreendido fuga correndo rapidamente, a ponto de não haver sido capturado pela polícia.

7. Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de ?erros honestos? trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de ?

mentira? não é a ?verdade?, mas sim a ?sinceridade?. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter ?certeza absoluta?

do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um ?erro honesto?, causado pelo fenômeno das falsas memórias.

8. Ordem concedida para ratificar a liminar deferida e absolver o paciente.

(HC n. 903.268/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026